Tribunal: STF
Processo: ARE 1452922
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 953. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO INC. I DO ART. 30 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PROFESSORA MUNICIPAL. READEQUAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. ATIVIDADES EXTRACLASSE: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública de São Luiz Gonzaga/RS:



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA. HORA-ATIVIDADE. ART 2º, § 4º, DA LEI Nº 11.738/08. DESCUMPRIMENTO PELO ENTE PÚBLICO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 11.738/2008. TEMA 958/STF. DIREITO RECONHECIDO. Uma vez reconhecido o direito da parte autora à readequação da carga horária extraclasse de 1/3, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008, impositivo o acolhimento do pedido para que as horas-atividades não concedidas pelo ente público sejam indenizadas no valor da hora-aula. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO” (fl. 11, e-doc. 16). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 18 e o inc. I do art. 30 da Constituição da República. Argumenta que “a carga horária do professor, ou de qualquer outro servidor público, deve ser cumprida no local de trabalho no qual ele assina o ponto e no desempenho das atribuições do seu cargo” (fl. 8, e-doc. 18).



    3. O recurso extraordinário teve o seguimento negado pela aplicação do Tema 958 da repercussão geral e foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 280, 282 e 356, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HORA-ATIVIDADE. COMPOSIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 958 DO STF. LEI LOCAL. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 280, 282 E 356 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. RECURSO NÃO ADMITIDO QUANTO ÀS DEMAIS QUESTÕES” (e-doc. 22). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta haver “expressa contrariedade ao disposto nos artigos 18, 30, I, ambos da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 24). 



    Assinala que, “no atual entendimento da jurisprudência, basta que seja possível apontar que o assunto se desenvolveu na instância anterior que já se realiza a figura do prequestionamento implícito, um exemplo eficaz de prequestionamento” (fl. 4, e-doc. 24).



    Salienta haver “prequestionamento implícito, e consequente, quando o Tribunal de origem, ao mesmo tempo em que se pronuncia sobre a questão, ou justifica-se para não se manifestar diretamente, resolve por cautela não mencionar o artigo da Constituição Federal ou da lei violada. Essa negativa, que nem sempre é tão explícita, pode ser percebida na palavra, no pedaço de uma frase, sendo reveladora – e suficiente –, do esforço para configurar-se o prequestionamento” (fls. 4-5, e-doc. 24).



    Ressalta que “o artigo 30 da Constituição Federal delimitou a competência dos municípios, em diferentes matérias, sendo atribuída competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local. Estando o Poder Público Municipal apto a legislar sobre seus servidores de maneira genérica, pode também legislar naquilo que diz respeito aos seus servidores” (fl. 6, e-doc. 24).



    Enfatiza que “o Recurso Extraordinário interposto reúne todas as condições de admissibilidade, não afrontando a súmula 280 e o Tema 958 do STF” (fl. 14, e-doc. 24). 



    Pede “o provimento total do presente agravo, com a consequente reforma da decisão agravada, de modo que seja admitido e provido o Recurso Extraordinário interposto” (fl. 12, e-doc. 28).



    5. Em 21.9.2023, a Presidência deste Supremo Tribunal determinou a devolução do processo à origem, para que fosse observado o Tema 1.179 da repercussão geral (e-doc. 26).



    6. Em 6.10.2023, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no juízo de retratação do Tema 1.179 da repercussão geral, verificou tratar-se de matéria diversa e determinou o retorno do processo ao Supremo Tribunal Federal, nestes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HORA-ATIVIDADE. COMPOSIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. DEVOLUÇÃO PARA APLICAÇÃO DO TEMA 1.179. EQUÍVOCO. REMESSA DOS AUTOS AO STF” (fl. 1, e-doc. 31).



    7. Os autos deste recurso extraordinário com agravo vieram-me conclusos em 31.10.2023.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    9. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul aplicou o Tema 958 da repercussão geral e, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, nestes termos:



    “O Supremo Tribunal Federal, no RE 936.790/SC (TEMA 958), em sede de repercussão geral, assentou que ‘É constitucional a norma geral federal que reserva fração minima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse’ (...)



    No caso, o Órgão julgador reconheceu a constitucionalidade do artigo 2º, § 4º, da Lei n° 11.738/2008, o que está de acordo com o aludido paradigma, e negou provimento ao recurso com base na legislação municipal, de modo que a reapreciação da questão encontra óbice na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário” (fl. 2, e-doc. 22).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência de Tribunal ou de Turma Recursal, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



      “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia — Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli — Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.385.361-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade do recurso. Precedentes. Agravo não provido. 1. É incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.390.148-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.9.2022).



    Como não foi interposto agravo interno, previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, tornou-se preclusa a matéria referente à aplicação do Tema 953 da repercussão geral.



    10. Como assinalado no juízo de admissibilidade recursal, não foi atendido o requisito do prequestionamento. A alegada contrariedade ao inc. I do art. 30 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.416.229-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.4.2023).



    “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA” (ARE n. 1.452.028-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2023).



    11. A Turma Recursal de origem dirimiu a controvérsia infraconstitucional sobre a readequação da carga horária de professora da rede pública municipal, com os seguintes fundamentos:



    “Em desconformidade com a legislação federal, é incontroverso que no âmbito do Município de São Luiz Gonzaga, a Lei Municipal nº 5.073/2011 (Plano de Carreira do Magistério) não previa a reserva de no minimo 1/3 para realização de atividades extraclasse, para integrantes com carga horária de 20 (vinte) horas semanas, com previsão local de apenas 20% (1/5). 



    Ademais, não houve informação sobre eventual exercício de cargo de direção ou outras circunstâncias que demostrem que a parte não exerceu a atividade docente durante o período não prescrito. 



    Procede, pois, a manutenção do pleito da parte autora para que sua carga horária extraclasse seja readequada para 1/3 (33.33%), nos termos de art. 2º, §4º, da Lei n° 11.738/2008. 



    Ressalto que, embora não haja especificação de como será organizado o período de atividade extraclasse, está claro que, sendo a carga horária semanal, o cumprimento da reserva estipulada está vinculado ao horário semanal dos professores, não ao período de recesso ou férias, em que regularmente não há interação com o alunado, de modo que não é possível essa compensação. 



    Ainda, participação em eventos realizados dentro da escola bem como atividades com os alunos que se dão fora de sala de aula, já que considerados hora-aula, não podem corresponder ao período de hora atividade. 



    Destarte, o réu deve indenizar a autora em relação às horas-atividades não cumpridas, no valor da hora-aula, conforme estabelecido na sentença” (fl. 8, e-doc. 16). 



    Rever as decisões das instâncias do Juizado Especial demandaria reexame da legislação infraconstitucional e da legislação local aplicáveis ao processo (Lei municipal n. 5.073/2011 e Lei federal n. 11.738/2008). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO. EDUCAÇÃO BÁSICA. JORNADA DE TRABALHO. PAGAMENTO DE HORAS DE ATIVIDADE EXTRACLASSE. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”  (ARE n. 1.420.286-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.4.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.359.991-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.3.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito administrativo. Jornada de trabalho de professor de educação física. Conflito aparente de normas. Impossibilidade de análise de legislação local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência do Enunciado 280 da Súmula desta Corte. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 647.059-AgR, Relator o Ministo Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.3.2012).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    12. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora